Tribunal: TJPA
Processo: 0025373-56.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2020-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0025373-84.2011.8.14.0301
APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: ADRIELSON CORREIA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO DO JULGAMENTO DE EMBARGOS POR NÃO APRECIAÇÃO DE TESE FORMULADA. REJEITADA. MÉRITO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DISPARO EFETUADO POR POLICIAL MILITAR EM SERVIÇO. VÍTIMA ACOMETIDA DE LESÃO CORPORAL. ALEGAÇÃO DE CULPA CONCORRENTE. MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM SEDE DE CONTESTAÇÃO. PRECLUSÃO CONFIGURADA. DANO MORAL ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO DE JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO POR NÃO APRECIAÇÃO DA TESE DE CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA.

1.1. A regra inserta no artigo 489, § 1º, IV, do CPC prescreve que sempre que o julgador deixar de enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada, acarretará a nulidade do julgado. Por outro lado, não é de se olvidar que o ordenamento jurídico processual adota a técnica da fundamentação suficiente, de modo que que não é obrigação do Juiz enfrentar todas as alegações das partes, bastando ter um motivo suficiente para fundamentar a decisão. Precedente do STJ.

1.2. No caso vertente, observa-se que o Juiz de origem julgou a causa com o direito que entendeu ser aplicável à espécie, concluindo pela existência de responsabilidade do apelante pelo evento danoso, de modo que não há confundir ausência de fundamentação, tampouco negativa de prestação jurisdicional, com julgamento desfavorável ao interesse da parte.

2. MÉRITO.

2.1. Em se tratando de responsabilidade civil do Poder Público, o direito positivo brasileiro consagra a teoria do risco administrativo. O artigo 37, § 6º, da Constituição da República, estabelece o princípio da responsabilidade civil do Estado pelos danos que seus agentes causem a terceiros, de modo que a pessoa jurídica de direito público responde, sempre, desde que haja a demonstração de nexo de causalidade entre o ato administrativo e o prejuízo sofrido, independentemente da existência de dolo ou culpa do agente.

2.2. Cumpre ressaltar que ao réu cabe concentrar, na contestação, toda a matéria de defesa, de maneira que o que não for alegado estará precluso, não podendo mais ser invocado no processo. Depois de apresentada a modalidade de defesa, não é mais lícito ao réu deduzir novas alegações, salvo quando relativas a direito superveniente, quando competir ao juiz conhecê-las de ofício e as que por expressa autorização legal, puderem ser formuladas a qualquer tempo. Inteligência do artigo 342 do CPC.

2.2.
In casu,
analisando o acervo probatório, observa-se que o apelante somente suscitou a tese da excludente de responsabilidade em sede de alegações finais, ou seja, após a instrução processual. Registre-se que a contestação por ele apresentada, fundamentou-se na preliminar de inépcia da inicial pela inexistência de causa de pedir; legalidade da atuação policial ante o estrito cumprimento do dever legal; ausência do nexo de causalidade; não demonstração dos danos; impugnação dos valores pretendidos à título de reparação; improcedência em relação ao pedido de pagamento de pensão mensal e, por fim, a improcedência total do pedido.

2.3. Assim, não tendo a matéria relativa à culpa concorrente da vítima sido arguida em momento oportuno, descabe ao apelante alegá-la em sede recursal, uma vez que referido ponto se encontra acobertado pela preclusão, de modo que não pode ser objeto de apreciação neste grau.

3. DOS DANOS MORAIS – “QUANTUM”

3.1.
In casu
, o valor arbitrado a título de dano moral no importe de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) em favor do apelado corresponde à extensão do dano e a gravidade da conduta e apresentam o caráter lenitivo-pedagógico que se espera do instituto. A indenização fixada, portanto, serve de lenitivo, ao menos simbólico, ao profundo dano moral impingido ao apelado, do mesmo modo que a quantia se revela suficiente para abrandar o terror experimentado pela lesão advinda do disparo de arma de fogo.

4. Recurso conhecido e improvido. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e lhe negar provimento
, tudo
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 02 (dois) aos 09 (nove) dias do mês de março de 2020.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém, 09 de setembro de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo ESTADO DO PARÁ visando a reforma da sentença proferida pelo Juiz da 1ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO CIVIL POR ATO ILÍCITO CUMULADA COM DANOS MATERIAIS E MORAIS, proc. nº 0025373-84.2011.8.14.0301, ajuizada por ADRIELSON CORREIA DA SILVA, julgou parcialmente procedente o pedido.

Em suas razões constantes no id. 653483, págs. 01/12, historia o apelante que a ação ao norte mencionada foi ajuizada pelo recorrido tendo por fundamento um suposto ato ilícito perpetrado por policiais militares. Diz que a exordial narra que o recorrido, no dia 08/08/2010, por volta das 17:00hs, encontrava-se em seu local de trabalho situado no bairro da Cremação.

Prossegue afirmando o apelante que, segundo ainda a peça vestibular, o apelado, juntamente com um grupo de amigos, percebeu que ocorria uma desordem em uma residência próxima de onde se encontrava, sendo que duas pessoas iniciaram uma discussão, em que um dos envolvidos ameaçava agredir seu irmão.

Alude, ainda, que três policiais militares teriam se aproximado para averiguar a situação, momento em que identificaram o indivíduo Carlos José como agressor. Após a abordagem, enquanto o suspeito estava sendo conduzido à viatura, este teria se armado com um pedaço de madeira e acertado um golpe na cabeça do amigo do recorrido, tendo reagido de imediato na tentativa de defesa daquele.

Diz a exordial que, diante do ocorrido, o Policial Militar João Xavier da Silva efetuara dois disparos em direção aos moradores, tendo um dos projéteis atingido o apelado, que foi encaminhado de imediato ao hospital. Afirma que, diante disso, o apelado postulou em juízo indenização por danos morais e materiais em face do Estado.

Relata o apelante que apresentou contestação alegando a preliminar de inépcia da petição inicial. No mérito, arguiu a inexistência de responsabilidade civil, excesso de execução e culpa concorrente da vítima.

No entanto, aduz o recorrente que a sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condená-lo ao pagamento de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) e R$ 171,00 (cento e setenta e um reais) a título de danos morais e materiais, respectivamente.

Após discorrer sobre o cabimento do recurso, sustenta o apelante a nulidade da decisão que rejeitou os embargos de declaração, uma vez que não se manifestou sobre o ponto da culpa concorrente da vítima. Aduz, nesse tópico, que em sede de alegações finais, arguiu a tese de culpa concorrente do apelado, de modo que a sentença foi omissa nesse ponto, de modo que o pronunciamento recorrido padece de nulidade, nos moldes do artigo 489, § 1º, IV, do CPC.

Nas razões meritórias, sustenta o apelante a inexistência de responsabilidade sua no caso, uma vez houve culpa concorrente da vítima. Alude que a teoria do risco administrativo permite a presença de excludentes como o estrito cumprimento do dever legal, caso fortuito, força maior e culpa excludente da vítima.

Prossegue afirmando que é função precípua da polícia inibir condutas criminosas, de tal sorte que não houve abuso de poder das autoridades envolvidas. Diz, nesse tópico, que os órgãos de segurança, no intuito de resguardar a ordem social, muitas vezes tem de usar da força para conter a prática de crimes e que, no caso em questão, a atividade se deu dentro dos parâmetros legais.

Assevera o apelante que, no caso em tela, o apelado tentou agredir o cidadão de nome Carlos André quando este estava sendo conduzido pela Polícia Militar, o que fez com que o policial procedesse ao disparo de arma de fogo com intuito de dispersar a multidão, estando a conduta do agente, portanto, albergada pela excludente do estrito cumprimento do dever legal.

Sustenta que em caso de não acolhimento da tese arguida, postula o apelante a redução do “
quantum
” indenizatório, uma vez que o montante arbitrado na sentença se revela demasiadamente alto. Frisa que em conformidade com o artigo 945 do Código Civil, “se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano.” Cita precedentes que entende serem favoráveis à tese exposta.

Postula o conhecimento do recurso e, por fim, o seu total provimento com vistas a reforma da sentença atacada.

Devidamente intimado, o recorrido apresentou contrarrazões no id. 653484, págs. 01/10 e, após breve explanação dos fatos, sustentou a culpabilidade do apelante firmada diante da autoria de lesão executada pelo policial militar. Frisa que o artigo 37, § 6º, da Constituição da República adota a teoria do risco administrativo do Estado por danos causados por seus agentes.

Defende, igualmente, fundamentos a respeito do direito do apelado a indenização pelo dano causado. Alude que, de acordo com a sindicância, o agente de segurança pública agiu com exagero e o submeteu a uma condição excessiva e desnecessária.

Postulou, ao final, o improvimento do recurso.

Distribuídos os autos à minha Relatoria, recebi o recurso no duplo efeito, e encaminhei os autos à Procuradoria de Justiça, conforme despacho no id. conforme decisão no id. 1740652, pág. 01.

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer constante no id. 1945664, págs. 01/06, pronunciou-se pelo improvimento do apelo.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação e passo à sua apreciação.

Havendo preliminar suscitada, passo à sua análise.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO DE JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO POR NÃO APRECIAÇÃO DA TESE DE CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA.

Sobre essa prefacial, sustenta o apelante a nulidade da decisão de julgamento de embargos de declaração por não apreciação da tese da culpa concorrente da vítima, incidindo o julgado na hipótese do artigo 489, § 1º, IV, do CPC.

Com efeito, a regra inserta no artigo 489, § 1º, IV, do CPC prescreve que sempre que o julgador deixar de enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada, acarretará a nulidade do julgado. Por outro lado, não é de se olvidar que o ordenamento jurídico processual adota a técnica da fundamentação suficiente, de modo que que não é obrigação do Juiz enfrentar todas as alegações das partes, bastando ter um motivo suficiente para fundamentar a decisão. Nesse sentido, o precedente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), “
verbis
”

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. ACÓRDÃO ASSENTADO EM FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAIS. COMPETÊNCIA DO STF. ILEGALIDADE DA COBRANÇA. FUNDO DE SAÚDE. LEI Nº 3.465/2000. RESTITUIÇÃO DE VALORES. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. SÚMULA 280/STF.

1. Não há a alegada violação do art. 535 do CPC, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, como se depreende da análise do acórdão recorrido. Na verdade, a questão não foi decidida conforme objetivava o recorrente, uma vez que foi aplicado entendimento diverso. É sabido que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.

(...)

Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no AREsp 549.852/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/10/2014, DJe 14/10/2014)

Cumpre ressaltar que a previsão legislativa tem como objetivo afastar da exigência de enfrentamento os argumentos irrelevantes e impertinentes ao objeto da demanda, liberando o Juiz da atividade valorativa inútil.

No caso vertente, observa-se que o Juiz de origem julgou a causa com o direito que entendeu ser aplicável à espécie, concluindo pela existência de responsabilidade do apelante pelo evento danoso, de modo que não há confundir ausência de fundamentação, tampouco negativa de prestação jurisdicional, com julgamento desfavorável ao interesse da parte.

Em sendo assim, rejeito a preliminar arguida.

MÉRITO.

Com a ação intentada, postulou o autor, ora apelado, a condenação do Estado do Pará, ora apelante, à indenização em danos morais e materiais decorrente do disparo de arma de fogo efetuado por Policial Militar em serviço, que lhe atingiu a perna esquerda, ocasionando-lhe ofensa à sua integridade física.

Em se tratando de responsabilidade civil do Poder Público, o direito positivo brasileiro consagra a teoria do risco administrativo. O artigo 37, § 6º, da Constituição da República, estabelece o princípio da responsabilidade civil do Estado pelos danos que seus agentes causem a terceiros, de modo que a pessoa jurídica de direito público responde, sempre, desde que haja a demonstração de nexo de causalidade entre o ato administrativo e o prejuízo sofrido, independentemente da existência de dolo ou culpa do agente. Eis a redação da norma em comento:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

No plano infraconstitucional, a responsabilidade objetiva estatal se encontra prevista no artigo 43 do Código Civil/02, “
verbis
”:

Art. 43 - As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.

Verifica-se, da análise dos autos, que o recorrente, Estado do Pará, é pessoa jurídica de direito público interno, portanto se sujeita ao regramento da responsabilidade civil objetiva, a qual independe de dolo ou culpa do agente, conforme antes afirmado. Basta, nesses casos, tão somente, a conduta do agente, existência de dano e nexo de causalidade.

Analisando as razões da apelação, observa-se que o apelante defende a ausência de responsabilidade civil com fundamento na culpa da vítima, na medida em que esta concorreu para o evento danoso ao ter agredido uma pessoa que estava sendo encaminhada à viatura para averiguação, o que gerou a reação do agente de segurança pública que efetuou os disparos para dispersar a multidão, tendo um dos projéteis atingido a perna direita do apelado, ocasionando-lhe fratura aberta da tíbia esquerda.

Cumpre ressaltar que ao réu cabe concentrar, na contestação, toda a matéria de defesa, de modo que o que não for alegado estará precluso, não podendo mais ser invocado no processo. Depois de apresentada a modalidade de defesa, não é mais lícito ao réu deduzir novas alegações, salvo quando relativas a direito superveniente, quando competir ao juiz conhecê-las de ofício e as que, por expressa autorização legal, puderem ser formuladas a qualquer tempo. Eis a regra da concentração, que mantém íntima ligação com o instituto da preclusão prevista no artigo 342 do CPC, “
verbis”
:

Art. 342. Depois da contestação, só é lícito ao réu deduzir novas alegações quando:

I - relativas a direito ou a fato superveniente;

II - competir ao juiz conhecer delas de ofício;

III - por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição.

Todavia, analisando o acervo probatório, observa-se que o apelante somente suscitou a tese da excludente de responsabilidade em sede de alegações finais, ou seja, após a instrução processual. Registre-se que a contestação por ele apresentada no id. 653479, págs. 06/24, fundamentou-se na preliminar de inépcia da inicial pela inexistência de causa de pedir; legalidade da atuação policial ante o estrito cumprimento do dever legal; ausência do nexo de causalidade; não demonstração dos danos; impugnação dos valores pretendidos a título de reparação; improcedência em relação ao pedido de pagamento de pensão mensal e, por fim, a improcedência total do pedido.

Assim, a exemplo de qualquer pessoa que figure como réu, a Fazenda Pública se sujeita à regra da concentração, devendo concentrar, em sua contestação, toda matéria de defesa, sob pena de preclusão, não podendo mais alegar argumentos novos, salvo nas exceções previstas no dispositivo alhures mencionado.

No caso vertente, observa-se que o argumento relativo à culpa concorrente da vítima somente foi suscitado em sede de alegações finais no id. 653479, págs. 01/02, quando o apelante afirma que “a partir do depoimento do autor, que a sua participação na briga foi decisiva para o desfecho, estando evidenciada a culpa concorrente da vítima, a determinar a minoração do valor de eventual indenização, como manda o art. 945 do Código Civil”, argumento este e ratificado no bojo dos embargos de declaração no id. 653481, págs. 01/03.

Assim, não tendo a matéria relativa à culpa concorrente da vítima sido arguida em momento oportuno, descabe ao apelante alegá-la em sede recursal, uma vez que referido ponto se encontra acobertado pela preclusão, de modo que não pode ser objeto de apreciação neste grau.

No mais, relativamente ao fundamento quanto ao excesso no arbitramento dos danos morais e necessidade de redução, verifico inexistir razão ao apelante.

Infere-se do caderno processual que, no dia 08/08/2010, por volta das 18:00:hs, o apelado foi atingido por um projétil disparado por um policial militar na tentativa de conter um tumulto feito por populares na ocasião da averiguação de uma denúncia de briga na Passagem Vencedora, bairro da Cremação, nesta cidade, sendo que na aludida ocasião, o artefato atingiu a perna esquerda do recorrido.

O laudo pericial colacionado no id. 653478, pág. 39, constatou que o apelado apresentou fratura aberta da tíbia esquerda, tendo sido submetido a procedimento cirúrgico e que, apesar de não ter havido risco de vida, ele permaneceu incapacitado por período superior a 30 (trinta) dias para suas atividades habituais.

In casu
, portanto, o valor arbitrado a título de dano moral no importe de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) em favor do apelado corresponde à extensão do dano e à gravidade da conduta e apresentam o caráter lenitivo-pedagógico que se espera do instituto. A indenização fixada, por conseguinte, serve de lenitivo, ao menos simbólico, ao profundo dano moral impingido ao apelado, do mesmo modo que a quantia se revela suficiente para abrandar o terror experimentado pela lesão advinda do disparo de arma de fogo.

A vista do exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de apelação.

É como o voto.

Belém, 09 de março de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 16/03/2020